Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-33.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014563-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), GISLAINE FERNANDES RAMPAZO - CPF: 002.675.611-05 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – SÚMULA 28 STF -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
Súmula Vinculante 28 do STF dispõe que “
é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”

2. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GISLAINE FERNANDES RAMPAZO

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GISLAINE FERNANDES RAMPAZO,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta /MT, que nos autos da “
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de Tutela de Urgência
” n.
1004184-12.2022.8.11.0007
,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
que determinou a comprovação da garantia da execução fiscal para o prosseguimento, sob pena de extinção da ação.

Nas suas razões recursais alega
que o juízo entendeu que somente seria possível a ação anulatória após o ajuizamento da execução fiscal com a condicionante da garantia do juízo, o que está em desconformidade com a Súmula Vinculante n. 28 do STF.

Afirma que “
está correndo sérios riscos, visto enquanto perdura a “necessidade” de ajuizamento de Agravo de Instrumento, a cobrança entabulada nos autos da Ação de Execução Fiscal até o presente momento sequer fora suspensa, o que denota que a qualquer momento a conta bancária do Agravante poderá ser bloqueada e seus bens bloqueados para atender aos interesses da Agravada
”, requerendo a suspensão do débito, nos termos do art. 300 do CPC.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do débito e da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida – id. 159986173 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 168930172 -.

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
determinou a comprovação da garantia da execução fiscal para o prosseguimento, sob pena de extinção da ação.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de
dar prosseguimento ao feito sem a necessidade de garantia do juízo, bem como
suspender a exigibilidade do débito não tributário.

O juízo singular
determinou a comprovação da garantia da execução fiscal para o prosseguimento, sob pena de extinção da ação.

Na espécie,
o juízo
a quo
fundamentou que “não é possível o prosseguimento dos embargos sem garantia” em decorrência da Lei n. 6.830/80, por se tratar de lei especial, que prevalece sobre o Código de Processo Civil.

Ocorre que a parte agravante ajuizou nos autos principais ação anulatória e não embargos à execução fiscal, razão pela qual, diversamente da previsão do § 1º do art. 16 da LEF, inexiste previsão legal que condicione o prosseguimento do feito à garantia da execução, cuja exigibilidade somente poderá ser exigida para fins de possibilitar eventual suspensão da exigibilidade do crédito.

É entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 28 - É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

Desse modo, não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar que a parte agravante garantisse o juízo para o prosseguimento do feito, tendo em vista se tratar de ação anulatória.

No
tocante ao pleito de suspensão do crédito, não há possibilidade de análise por este juízo
ad quem,
porquanto a tutela de urgência da ação anulatória ainda não foi decidida em primeiro grau, o que inviabiliza a sua apreciação pelo juízo
ad quem
, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para determinar
o prosseguimento da ação anulatória independentemente da comprovação da garantia da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023